Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração no mandado de segurança. Direito fundamental à saúde. Paciente idoso com câncer. Omissão estatal na marcação de consulta oncológica. Demora injustificada no início do tratamento. Direito líquido e certo configurado. Segurança concedida. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança, confirmando medida liminar para determinar ao ente estatal a viabilização imediata de consulta e início do tratamento oncológico de paciente idoso, diagnosticado com neoplasia maligna de cólon, em unidade pública ou, na falta de vaga, em hospital particular custeado pelo Estado.
2. O embargante sustentou omissão quanto à definição da multa por descumprimento da liminar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
5. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
6. A contraminuta aos embargos não é meio hábil para formular pedidos autônomos, como a modificação do valor da multa ou discussão sobre sua natureza jurídica, por não se confundir com recurso adesivo.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 93, IX, e 196; CPC, art. 1.022; Lei no 12.732/2012; Estatuto da Pessoa com Câncer.
Jurisprudência relevante citada: STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma. STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.03.2018.